Tribunal: TJSP
Processo: 2196218-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. devolução de quantias pagas e ressarcimento de danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas contratadas e impedir a inclusão do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. devolução de quantias pagas e ressarcimento de danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas contratadas e impedir a inclusão do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Cabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela. Ausência de risco de irreversibilidade do provimento. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório e regular instrução processual. Ninguém é obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato para sempre. Aplicação do princípio da autonomia da vontade. Efeitos da pandemia do Covid-19 que atingirão a todos, indistintamente. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196218-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante RIO
DOURO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, são
agravados SIANDRE DOS SANTOS DE GODOI e HELOÍSA SANTIAGO DE
GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196218-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
2
Voto no 10.870
Agravo de instrumento no 2196218-69.2020.8.26.0000
Agravante: RIO DOURO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Agravados: Siandre dos Santos de Godoi e outra
Comarca: Nova Odessa 1a Vara Judicial Proc. n. 1002717-86.2019.8.26.0394
Juíza prolatora da decisão: Dra. Eliane Cassia da Cruz
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. devolução
de quantias pagas e ressarcimento de danos morais e
materiais.
Insurgência
contra
decisão
que
deferiu
parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança
das parcelas contratadas e impedir a inclusão do nome dos
autores nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos
órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.
Cabimento. Presença dos requisitos para concessão da
tutela. Ausência de risco de irreversibilidade do provimento.
Direito alegado que só pode ser verificado após a formação
do contraditório e regular instrução processual. Ninguém é
obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato
para sempre. Aplicação do princípio da autonomia da
vontade. Efeitos da pandemia do Covid-19 que atingirão a
todos,
indistintamente. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
154/156 que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de devolução de
quantias pagas, c./c ressarcimento de danos morais e materiais, deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato
bem como que a requerida, ora agravante se abstenha de realizar quaisquer meios de
cobrança e consequente inclusão do nome dos autores, agravados, nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada
a trinta dias.
Afirma a agravante que a disponibilidade de valores que seriam
utilizados para finalização da obra lhe acarreta prejuízos, cujo atraso na entrega se
deu por motivos alheios à sua atuação, tendo em vista que o empreendimento sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196218-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
3
diretamente influência das condições climáticas.
Alega que a pandemia do Covid-19 obstou o cronograma originário de
obras, sendo necessário que os adquirentes permaneçam em dia com os pagamentos.
Sustenta a obrigação de pagamento até o julgamento do mérito da ação e,
segundo seu entendimento, a reforma da decisão atacada não acarretaria dano aos
agravados.
Requereu o provimento do recurso para permitir a cobrança das parcelas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 9/10).
Contraminuta às fls. 268/276.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. 1. Cuida-se de ação movida por SIANDRE DOS SANTOS
DE GODOI e HELOÍSA SANTIAGO DE GODOI em face de RIO
DOURO DESENVOLVIMENTOIMOBILIARIO E PARTICIPACOES
LTDA. alegando, em síntese, que houve atraso na entrega da obra,
permitindo a resolução contratual. Assim, requerem, em sede de
tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas, a devolução dos valores pagos. Tratando-se de
pedido de rescisão de contrato, é possível a antecipação dos efeitos
da almejada rescisão, com a suspensão das cobranças das parcelas
vencidas e vincendas relativa ao contrato firmado entre as partes,
impedindo a ré de realizar quaisquer meios de cobrança, incluindo
negativações - eis que na hipótese, encontram-se presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos
no artigo 300 do Novo CPC.Com efeito, buscam os autores a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196218-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
4
da avença e só por esse motivo, cabível a suspensão da exigibilidade
das parcelas vencidas e vincendas, já que evidente não mais possuir
os requerentes interesse no prosseguimento da relação contratual.
Não é razoável que o autor continue arcando com o pagamento das
prestações se não têm o intento de dar continuidade ao contrato.
Ademais, havendo discussão judicial a respeito dos contratos,
inviável permanecer na iminência de sofrer o lançamento de seu
nome no cadastro de inadimplentes, submetendo-se aos percalços
para regularizar a situação. À evidência, não se afigura razoável o
autor continuar a adimplir as parcelas contratadas ou ter seu nome
negativado, se o negócio não mais lhe interessa. Some-se a isso que
se cuida de medida reversível, na medida em que eventuais valores
devidos pelo autor poderão ser dela exigidos, por ocasião do
sentenciamento. Outrossim, não é cabível a declaração de suspensão
do contrato até a prolação da sentença, posto que essa medida
prejudicaria a requerida, que, a despeito de não receber pelas
parcelas, ainda ficaria obstada de negociar com terceiros. Com
efeito, é medida de equilíbrio contratual, não obstar que a
construtora comercialize o imóvel. Confira-se, neste sentido o voto do
Exmo. Des. Alexandre Coelho:“(...) Embora atualmente não caiba
mais discussão sobre o direito de os adquirentes desistirem do
negócio, é certo que tal direito, que pode ser visto como potestativo,
acarreta prejuízos às vendedoras, que atuam empresarialmente na
construção de prédio de apartamentos e nas subsequentes vendas das
unidades, em regime de incorporação, necessitando das verbas
advindas das vendas para fazer frente às despesas inerentes à
construção
civil.”(voto
vencido
no
Agravo
de
Instrumento
2060149-35.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Theodureto
Camargo;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
27a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro:
05/12/2017).Por fim, neste juízo de cognição sumária, não há que se
falar em devolução dos valores pagos, ainda que no percentual de
75%, sendo de rigor a instauração do contraditório, possibilitando,
inclusive, apuração dos valores no caso de eventual devolução.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência
postulada, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas
vencidas e vincendas, bem como para que a requerida se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196218-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
5
realizar quaisquer meios de cobrança, inclusive promover a inclusão
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 30 dias.2.
O autor manifestou expressamente seu desinteresse na designação de
audiência de conciliação. Assim, com fundamento no art. 5o, LXXVIII,
da Constituição Federal, que impõe que "a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação" e, ainda, nos
arts. 4o e 139, incisos II, V e VI, todos do Novo Código de Processo
Civil, deixo de designar audiência de conciliação. Anoto que, em
revelando as partes interesse nesse sentido, o Juízo poderá, a
qualquer tempo, promover a autocomposição (art. 139, V, NCPC),
sem prejuízo, ainda, de eventual homologação de acordo firmado
extrajudicialmente e trazido aos autos por simples petição.3. CITE-
SE E INTIME-SE o réu, por carta (AR Digital) para, querendo,
contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do NCPC),
sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na
petição inicial (art. 344 do NCPC).4. Defiro os benefícios do artigo
212 e parágrafos do NCPC. Servirá também o presente como
MANDADO DE CITAÇÃO. Cumpra-se na forma e sob as penas da
lei. Intime-se.”
No caso em testilha, a rescisão contratual é iminente, cabendo apenas
verificar quem deu ensejo à resolução antecipada do contrato firmado entre as partes.
Em observância ao princípio da autonomia da vontade, ninguém é
obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato para sempre. Ainda que se
aceite a afirmação de que o contrato estabelece leis entre as partes (pacta sunt
servanda), não se pode esquecer que, o princípio da boa-fé objetiva, estampado nas
relações contratuais, implica em deveres de reciprocidade aos contratantes que, caso
não observado, permite a sua resilição, a teor do disposto no art. 473 do Código
Civil.
A questão colocada pela agravante de que por motivos alheios à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196218-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10870
6
vontade, diante das condições climáticas, bem como em razão da pandemia houve
atraso na entrega da obra, não impede a concessão da tutela deferida.
Vale ressaltar que que as consequências financeiras da pandemia do
COVID19 serão graves e a todos atingirá indistintamente, sendo inegável que as
relações jurídicas travadas entre particulares igualmente sofrerão abalo.
Cumpre observar que não há risco de irreversibilidade do provimento,
pois, em caso de insucesso da demanda, os autores, ora agravados arcarão com o
dever de cumprir o que fora pactuado, observados os ditames legais.
Nestas condições, é medida de cautela a manutenção da decisão
originária de concessão da tutela de urgência, até que seja formado o contraditório,
com a regular instrução processual, ocasião em que o juízo a quo poderá revisitar a
questão da tutela de urgência outrora concedida, desde que, por óbvio, estejam
preenchidos os requisitos para tanto.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator